Tribunal: STF
Processo: Rcl 30243
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação proposta por Expresso Conventos Ltda contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, no Processo 0001045-63.2014.5.04.373-04.
    Alega-se, em síntese, desrespeito à decisão que determinou a suspensão nacional dos processos sobre a temática discutida na ADC 48-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, até o julgamento de mérito.
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 58).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que a pretensão da reclamante, reiterada na interposição do agravo regimental, restringe-se a buscar o cumprimento da medida cautelar de suspensão nacional de todos os feitos envolvendo a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, determinada pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da ADC 48/DF.
    Ocorre que, após proferida a decisão agravada, em 16/4/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito da ADC 48/DF, ficando superada, portanto, a suspensão nacional dos processos a ela relacionados.
    Assim, o ato que ensejou o ajuizamento desta reclamação não subsiste. 
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente do seu objeto (art. 21, IX, do RISTF) e, por conseguinte, julgo prejudicado este agravo regimental.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator